Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700917-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AILSON FERREIRA DA SILVA, DIONATHAN REURES GONCALVES LIMA, GLENDA DE CASTRO COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de ID’s 57451316 e 57451368, transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões de apelação interposta ao ID 56821560 pelos réus DIONATHAN REURES GONÇALVES LIMA e GLENDA DE CASTRO COSTA. Diante disso, INTIMEM-SE novamente os citados réus, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa do advogado constituído por ambos (Dr. Igor Abreu Farias, OAB/DF 34.498-A), para apresentar as razões recursais. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal dos réus para constituírem novos advogados. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar os interesses dos réus mediante a apresentação das razões. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora